Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-53.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. Ação de cobrança de indenização securitária. Informação inexata quanto ao número de funcionários do grupo segurado. Irrelevância, tendo em vista a falta de provas de que esta informação tenha influenciado na contratação do seguro. Indenização devida. Invalidez permanente por doença. Inexistência de elementos dos autos a indicar tal circunstância, não

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. Ação de cobrança de indenização securitária. Informação inexata quanto ao número de funcionários do grupo segurado. Irrelevância, tendo em vista a falta de provas de que esta informação tenha influenciado na contratação do seguro. Indenização devida. Invalidez permanente por doença. Inexistência de elementos dos autos a indicar tal circunstância, não obstante a gravidade da moléstia. Condições gerais do contrato em questão, que dispõe que Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, garante ao segurado a antecipação do capital segurado individual contratado para a garantia de morte. Demandantes fazem jus, no entanto, ao recebimento da indenização relativa ao evento morte da segurada. Sentença parcialmente reformada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000542-53.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que são apelantes BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A, são apelados JOBE MENA, WELTON TIAGO BASSO MENA,
LUCAS FLAVIO BASSO MENA e FLAVIA MICHELE BASSO MENA LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
2
VOTO N° 10.394
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO.
Ação de cobrança de indenização securitária. Informação inexata
quanto ao número de funcionários do grupo segurado.
Irrelevância, tendo em vista a falta de provas de que esta
informação tenha influenciado na contratação do seguro.
Indenização
devida.
Invalidez
permanente
por
doença.
Inexistência de elementos dos autos a indicar tal circunstância, não
obstante a gravidade da moléstia. Condições gerais do contrato em
questão, que dispõe que Invalidez Funcional Permanente e Total
por Doença, garante ao segurado a antecipação do capital segurado
individual contratado para a garantia de morte. Demandantes
fazem jus, no entanto, ao recebimento da indenização relativa ao
evento morte da segurada. Sentença parcialmente reformada.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 256/269, que julgou procedente em parte o pedido de
indenização prevista em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo, para condenar, solidariamente, os réus ao pagamento de: a)
indenização securitária no valor de R$40.000,00 referente a invalidez
permanente, correspondente ao 1o contrato, corrigido monetariamente desde a
data do sinistro e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação; b)
indenização securitária no valor de R$42.854,86 pela morte da segurada,
correspondente ao 2o contrato, corrigido monetariamente desde a data do
sinistro e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação e c)
pagamento de auxílio funeral de R$3.214,11, corrigido monetariamente desde
a data do sinistro (morte) e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a
citação.
O d. Juiz sentenciante ainda determinou que os autores
deverão “restituir aos requeridos a quantia referente aos prêmios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
3
indevidamente estornados pelas requeridas, referentes aos períodos de
04/01/2019 até 22/08/2017, com correção monetária desde o estorno (p. 53),
sem juros, pois não deu aso ao estorno”.
Em razão da sucumbência mínima dos autores, os réus
foram condenados, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas
processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor
da condenação.
Inconformados, os réus apelam (fls. 271/279), buscando a
reforma do julgado. Para tanto, sustentam, em síntese, que o seguro discutido
nos autos possui Proposta de Adesão onde o responsável pela empresa
prestou informações a respeito do número de vidas seguradas, que
corresponde a somatória dos sócios e funcionários. Após a regulação do
sinistro a seguradora demandada verificou que a empresa possuía somente 2
vidas, causando perda de direito à indenização. O número mínimo de
segurados para contratação do seguro são 5, de acordo com as Condições
Gerais e, para que o seguro seja mantido é necessária a existência de 3
segurados. Assim, constatando-se que a empresa contratante prestou
informações inverídicas e não era elegível à contratação do seguro, a
seguradora negou o pagamento da indenização para Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença e por Morte. Argumentam que os herdeiros não
possuem direito ao recebimento de indenização por Invalidez Funcional
Permanente por Doença por ser direito personalíssimo e também por não
haver possibilidade de realização de perícia médica. Acrescentam que a
cobertura de IFPD é uma antecipação da cobertura MORTE e, caso
reconhecido a indenização nesta cobertura, o segurado não fará jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
4
indenização securitária por morte.
Recurso preparado e contrarrazoado a fls. 284/288.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil de
2015, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Narra a petição inicial que os autores são beneficiários de
seguro de vida em grupo contrato pela empresa MARIA TERESA BASSO
MENA ME e a ré seguradora, nos termos da proposta acostada, registrada sob
o no 00941287027, com apólice de no 3419. Narram que em 26.07.2016, a
Sra. Maria Teresa foi acometida por Neoplasia do Encéfalo e que, após a
comunicação do sinistro para pleitear o recebimento da importância segurada
por Invalidez por Doença, a indenização lhe foi negada, sob o fundamento de
ausência de número mínimo de funcionários. Posteriormente, com o
falecimento da Sra. Maria Teresa, o sinistro foi comunicado à seguradora,
ocorrendo nova negativa, sob o mesmo fundamento, ocasião em que foi
realizado estorno da quantia de R$3.480,49. Tal fato ensejou o ajuizamento da
presente ação, na qual pleiteiam o recebimento da importância segurada por
morte (R$42.854,86), R$40.000,00 a título do recebimento de indenização por
invalidez por doença, R$3.214,11 referente ao auxílio funeral, R$40.000,00 a
título de indenização por danos morais, devolução em dobro dos prêmios
cobrados e R$1.794,66 referente aos os prêmios do seguro residencial.
Regularmente
citados,
os
demandados
ofereceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
5
contestação (fls. 102/107 e 171/187).
Sobreveio sentença de parcial procedência do pedido, nos
termos acima relatados.
Pois bem.
Dispõe a Cláusula 5.6 das Condições Gerais das apólices
que:
“5.6. Será necessário o mínimo de 5 (cinco) proponentes para
aceitação do seguro e o mínimo de 3 (três) segurados para manter o
seguro ativo”.
É incontroverso que, à época do sinistro, a empresa não
tinha seis segurados, mas somente dois.
Porém, não ficou demonstrado que esta informação tenha
influenciado decisivamente na aceitação da proposta. Os demandados não
comprovara a impossibilidade de contratação do seguro, ainda que por política
da seguradora, acaso soubessem do número real de funcionários da
estipulante. Se o prêmio foi regularmente pago, não há falar em má-fé do
segurado, e não estava justificada a recusa da seguradora.
No mesmo sentido, os julgados deste E. Tribunal de
Justiça Bandeirante:
“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS
DIVERGÊNCIA NA APÓLICE QUANTO AO
NÚMERO DE SÓCIOS E FUNCIONÁRIOS DA PESSOA
JURÍDICA SEGURADA
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
6
PROPONENTE E AGRAVAMENTO DO RISCO - COBERTURA
DEVIDA

CONDENAÇÃO
MANTIDA

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL NA DATA
DA RECUSA PELA SEGURADORA APLICAÇÃO DA LEI No
5.488/68 E CIRCULAR SUSEP No 90/99
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE RECONHECIMENTO
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
SENTENÇA
MODIFICADA
EM
PARTE
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA”
(Apelação
no
1090774-31.2015.8.26.0100 - 30a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. ANDRADE NETO J. 23.10.2019).
“Ação de cobrança. Seguro de vida em grupo. Preliminar de
ilegitimidade ativa rejeitada. Pedido de pagamento de indenização
relativa à cobertura de invalidez total e permanente por doença que
pode ser formulado pelas herdeiras do segurado, porque possui
natureza patrimonial. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Negativa de cobertura fundamentada na inexatidão do número de
sócios e funcionários que existiam na empresa no momento da
contratação do seguro. Seguradora que aceitou a proposta e
recebeu regularmente o prêmio cobrado. Má-fé do proponente não
comprovada. Informação inexata que não impactou na análise do
risco. Indenização devida, porém, limitada a 50% do capital
segurado, em observância aos termos do contrato. Correção
monetária que é devida desde a contratação do seguro.
Sucumbência
recíproca.
Recursos
parcialmente
providos”
(Apelação no 1006881-31.2017.8.26.0664 36a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. MILTON CARVALHO - J. 08.11.2018).
“Seguro de vida. Seguradora que recusa a cobertura da
indenização securitária, sob a alegação de omissão em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
7
número de funcionários da empresa proponente do seguro.
Irrelevância. Ausência de prova da má-fé da segurada. Indenização
devida.
Apelo
improvido”
(Apelação
no

1005603-
97.2016.8.26.0609 34a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
SOARES LEVADA - J. 01.08.2017).
De outra parte, os recorrentes afirmam que a indenização
por invalidez permanente ocorre a título de antecipação da garantia básica
(morte) e, portanto, a seguradora não poderá ser condenada por dois
pagamentos de indenização.
Na conformidade do contrato de seguro de vida objeto do
processo, Maria Teresa dispunha da cobertura por invalidez permanente total
ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente por doença e morte.
No entanto, por definição expressa do item 3.3.3. das
condições gerais do contrato em questão, “Invalidez Funcional Permanente e Total
por Doença: garante ao segurado, desde que este o requeira no prazo legal, a antecipação
do capital segurado individual contratado para a garantia de Morte, em caso de invalidez
consequente de doença que resulte na invalidez funcional permanente, comprovada através
de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas, exceto se a doença for decorrente dos riscos excluídos, observadas
as demais cláusulas destas condições gerais” (grifei).
A cláusula 3.3.3.1 dispõe que:
“São
considerados
Quadros
Clínicos
Incapacitantes
os
provenientes exclusivamente das seguintes doenças:
(...)
b. doenças neoplásicas malignas ativas, sem prognósticos evolutivo
e terapêutico favoráveis, que não mais estejam inseridas em planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
8
de tratamento direcionados à cura e/ou controle clínico;
(...)”.
Dispõem ainda as cláusulas 3.3.3.7. e 3.3.3.8:
3.3.3.7 - A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença não se acumula com a garantia Morte.
3.3.3.8. - Reconhecida a Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença pela seguradora, a indenização será paga de uma única vez
e o segurado será automaticamente excluído do seguro, com a
consequente devolução de valores eventualmente pagos após a data
da constatação da invalidez, devidamente atualizados conforme
cláusula 12. Portanto, em caso de morte após a data da constatação
da Invalidez Funcional Permanente por Doença, a indenização por
Morte não será devida”.
Necessário salientar que a finalidade declarada da
cobertura consiste em promover adiantamento da indenização devida no caso
do evento morte.
Na peculiaridade deste caso concreto, não há prova nos
autos da incapacidade permanente da seguradora, em que pese a grave doença
da qual ela era portadora.
Vale referir precedente análogo da lavra da E. Des.
MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM, da 29a Câmara de Direito
Privado, nos autos da apelação no 0016589-34.2012.8.26.0362, j. 29.09.2019,
de cuja ementa se extrai:
“Apelação. Ação de cobrança e indenização por danos morais.
Seguro de vida Neoplasia renal - Sentença de improcedência -
Apelo do autor - Afastada preliminar de carência da ação por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
9
de interesse de agir - Necessidade de prévio pedido administrativo
afastada no caso concreto porque a ré apresentou posição contrária
à tese do autor em sede de contestação - Ação ajuizada em
novembro de 2012, antes do julgamento de Recurso Extraordinário
com repercussão geral n. 631.240/MG, ocorrido em 03.09.2014
Cláusula antecipatória de indenização devida em caso de morte -
Exigência de estágio terminal, não demonstrado - Recusa lícita -
Inteligência dos artigos 757 do CC - Danos morais não
configurados - Sentença mantida. Recurso desprovido”.
Posta a questão nestes termos, os fatos descritos na inicial,
por si só, afastam o direito dos autores ao recebimento da indenização
securitária por invalidez permanente por doença.
No entanto, os demandantes fazem jus ao recebimento da
indenização relativa ao evento morte da segurada Maria Teresa Basso Mena,
relativa ao segundo contrato, copiado a fls. 27/30 dos autos.
A importância de R$42.854,86 deverá ser corrigida
monetariamente desde a data do sinistro e acrescida de juros legais de 1% ao
mês, desde a citação.
Por fim, tendo em vista os termos do enunciado
administrativo no 7, aprovado pelo Pleno do C. STJ que dispõe que : somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários de sucumbência recursal, na
forma do artigo 85, § 11, do CPC, considera-se que para elevação da verba
honorária é necessário que o recurso não tenha sido provido.
Aliás, a propósito, anotam Theotonio Negrão e outros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-53.2019.8.26.0416 -Voto no 10.394
10
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a
edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o advogado do
recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (pág.
192).
No caso, houve provimento parcial ao recurso para excluir
da condenação o pagamento de indenização securitária referente à invalidez
permanente por doença, razão pela qual se mantém a sucumbência nos termos
deliberados na origem, porquanto sopesados o tempo despendido e o zelo do
profissional, na fixação da verba honorária.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, nos termos supra mencionados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora